Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-20.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator